Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727729-56.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS, JOHNSON LIMA MARTINS, FELIPE MARTINS DE MENDONCA, JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS NETO D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A. inicialmente em face do Espólio de João Paulo de Sousa Martins Filho (processo n. 0702732-06.2021.8.07.0001), que incluiu os herdeiros agravantes no polo passivo da relação processual e determinou o prosseguimento do feito. Compulsando os originais no 0702732-06.2021.8.07.0001, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão (id 28614391), o douto Juízo de origem promoveu a prolação de sentença na qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para condenar todos os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 180.410,93 (cento e oitenta mil, quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda (data da última atualização), além de juros de 1% ao mês a contar da citação (id 110061991 dos autos originais). Assim, em razão da superveniência de sentença de mérito, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator